Tribunal: TJPA
Processo: 0009098-61.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14175 - Assédio Moral
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009098-61.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO PONTES ANDRADE

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VENCIMENTO-BASE. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONSTANTE NO EDITAL E O FIXADO EM LEI. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Técnica em Gestão Penitenciária – Serviço Social, visando à condenação do Estado ao pagamento de diferenças remuneratórias entre o vencimento-base previsto no edital (R$ 732,83) e o valor efetivamente recebido (R$ 433,59), desde a posse, com reflexos legais, além de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a prevalência da lei sobre o edital quanto à fixação de remuneração e afastando a configuração de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a candidata tem direito de perceber o vencimento-base indicado no edital do concurso em detrimento do valor fixado por lei; (
ii
) se a discrepância entre o edital e a lei gera direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O vencimento dos servidores públicos somente pode ser fixado ou alterado por lei específica, nos termos do art. 37, X, da CF/88, não sendo o edital instrumento idôneo para majorar remuneração.

5. Constatado que o edital continha equívoco material ao indicar como vencimento-base valor que resultava da soma do vencimento legal (R$ 407,13) com gratificação (R$ 325,70), deve prevalecer a lei.

6. O princípio da vinculação ao edital não se sobrepõe ao princípio da reserva legal, que rege a fixação da remuneração de servidores públicos.

7. Não demonstrada violação a direito de personalidade, não há que se falar em dano moral decorrente do pagamento de remuneração em conformidade com a lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O vencimento-base de servidor público deve ser fixado por lei específica, sendo inválida a fixação em edital em valor diverso do previsto na legislação vigente.

2. O equívoco material em edital de concurso não gera direito a diferenças remuneratórias.

3. A percepção de vencimento em conformidade com a lei não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0025875-24.2013.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 26.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0004985-64.2013.8.14.0301, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 21.08.2023; TJPA, MS nº 4735188, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 09.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível,

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (
Pa
), data de registro do sistema.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DO SOCORRO CORREA PONTES
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças de Vencimento Base cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada contra o
ESTADO DO PARÁ
, então representado pela extinta
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE.

Na origem, sustenta a autora que, tendo sido aprovada em concurso público regido pelo Edital C-122/2007 da SUSIPE, passou a exercer o cargo de Técnica em Gestão Penitenciária – Serviço Social a partir de julho de 2008, recebendo, contudo, remuneração inferior ao valor expressamente indicado no edital, o qual previa vencimento base de R$ 723,83. Requereu o pagamento das diferenças remuneratórias desde a posse e seus reflexos legais, bem como indenização por danos morais.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial
. Rejeitou a preliminar de prescrição bienal e reconheceu a incidência do prazo quinquenal conforme o Decreto 20.910/1932. No mérito, entendeu que a remuneração dos servidores deve ser fixada por lei específica, conforme art. 37, X, da Constituição Federal, e que o edital de concurso não possui força normativa para estabelecer remuneração diversa da prevista na legislação vigente. Ademais, rejeitou a pretensão indenizatória por dano moral, ao fundamento de ausência de lesão específica e anormal ao direito de personalidade, de modo que o dissabor alegado não configura abalo moral indenizável.

Em suas razões recursais (ID 25456740), a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada. Alega que o Edital C-122/2007 foi publicado antes da vigência da Lei Estadual nº 7.083/2008, que posteriormente redefiniu os valores remuneratórios dos cargos.

Defende que, à época da sua nomeação, o edital representava a norma vigente, e o valor nele contido constitui direito adquirido, não podendo ser reduzido unilateralmente pela Administração Pública. Insiste que recebeu valor inferior (R$ 433,59) ao previsto no edital e que tal diferença perdurou de sua posse até a presente data, sendo devidas todas as diferenças com reflexos legais. Argumenta, ainda, ser cabível a indenização por danos morais pela conduta estatal omissiva e lesiva à sua dignidade enquanto servidora pública.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reforma da sentença e o reconhecimento da procedência total dos pedidos formulados na petição inicial, além da manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões (ID 25456743), o Estado do Pará defende a manutenção da sentença, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado, o Ministério Público de Segundo Grau deixou de se manifestar, por entender ausente interesse público primário a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
da Apelação cível.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do direito da autor
a
/apelante em perceberem o vencimento-base indicado no

Edital
C-122 01/2007
SUSIPE, bem como se é devido o pedido de dano moral.

Compulsando os autos, verifica-se que a Secretaria de Estado de Administração - SEAD e a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE publicaram o

edital

nº 01/2007, tornando pública a realização de

Concurso

Público C-122.

Consoante o

Edital
, foi estipulado o vencimento base de R$ 732,83 (setecentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos) para o cargo de Técnico em Gestão Previdenciária
, cargo da apelante, contudo, a autora afirma que recebe como
vencimento-base o montante de R$ 433,59 (quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos).

Em que pese o Edital estabelecer vencimento maior,
essa disposição não pode prevalecer em razão de decorrer de evidente equívoco. Explico.

Consoante tabela anexa à Lei n. 7.083, de 14 de janeiro de 2008, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores estaduais, a quantia de R$ 732,83 (setecentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos) representa a soma do vencimento-base de

R$ 407,13 (quatrocentos e sete e três reais e treze centavos) e a gratificação de escolaridade de R$ 325,70 (trezentos e vinte e cinco reais e setenta centavos).

Assim, verifica-se que o

Edital

estabeleceu vencimento-base superior ao previsto na legislação que rege a matéria, não podendo prevalecer tal equívoco.

Ademais, embora o

edital

de

concurso

para provimento de

cargos

públicos

vincule

a Administraç
ão
Pública, esta não pode ir em

contrário

aos princípios constitucionais, alterando a remuneração dos servidores públicos, sendo incabível, portanto, consagrar

edital

que estabeleça remuneração em desconformidade com a legislação pertinente.

Não obstante, a remuneração dos servidores públicos somente pode ser alterada por Lei Específica, consoante artigo 37, X, da CF/88, vejamos:

"Art. 37.

(...)

X -
a
remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada reviso
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices."

A este respeito, segue a jurisprudência desta Corte:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DO VENCIMENTO-BASE CONSTANTE NO EDITAL E O PREVISTO EM LEI. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Técnico em Gestão Penitenciária – Área: Psicologia, visando ao recebimento de diferenças salariais entre o vencimento-base previsto no edital (R$ 732,83) e o valor efetivamente pago (R$ 433,59), desde a posse, com reflexos remuneratórios e indenização por danos morais. Sentença de improcedência motivou a interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a candidata tem direito ao recebimento do vencimento-base indicado no edital do concurso, em detrimento do valor fixado por lei; (
ii
) determinar se há cabimento na pretensão de indenização por danos morais decorrente da diferença remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remuneração dos servidores públicos deve observar o princípio da reserva legal, nos termos do art. 37, X, da CF/88, sendo vedada a fixação ou alteração por ato administrativo, como edital de concurso.

O vencimento-base indicado no edital resulta de equívoco material, pois reflete a soma de vencimento e gratificação, conforme demonstrado pela legislação vigente à época (Lei Estadual nº 7.083/2008).

Em caso de conflito entre norma legal e edital de concurso, deve prevalecer a primeira, sobretudo em matéria remuneratória, conforme jurisprudência consolidada do TJPA.

A vinculação ao edital não pode ser invocada para exigir vencimento em desacordo com a legislação vigente, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

Inexistem elementos nos autos que evidenciem abalo moral indenizável decorrente da percepção de vencimento em conformidade com a lei, sendo incabível a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor do vencimento-base de servidor público deve ser fixado por lei específica, não podendo o edital de concurso dispor em desconformidade com a norma legal vigente.

Em caso de erro material no edital quanto à remuneração, prevalece o valor estabelecido em lei, nos termos do princípio da reserva legal previsto no art. 37, X, da CF/88.

A percepção de vencimento conforme a legislação vigente não configura abalo moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, X, e 169, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0025875-24.2013.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 26.08.2024.

TJPA, Apelação Cível nº 0004985-64.2013.8.14.0301, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 21.08.2023.

TJPA, Mandado de Segurança nº 4735188, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 09.03.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060502-88.2012.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/
2025 )

MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO

PÚBLICO PARA
CARGOS
DE TÉCNICO EM
GESTÃO PENITENCIÁRIA COM FORMAÇÕES EM PSICOLOGIA E ENFERMAGEM. VENCIMENTO-BASE INDICADO NO
EDITAL
EM VALOR MAIOR DO QUE O ESTABELECIDO EM LEI.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO-BASE CONSIGNADO NO
EDITAL
. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUSIPE, DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A AUTARQUIA E DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. PRELIMINARES PREJUDICADAS EM RAZÃO DA TRANSFORMAÇÃO DA AUTARQUIA SUSIPE EM SECRETARIA DE ESTADO. LEI ESTADUAL Nº. 8.937/2019. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
MÉRITO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VENCIMENTO-BASE INDICADO NO
EDITAL
E O ESTABELECIDO NA LEI VIGENTE À ÉPOCA. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. AUMENTO DE VENCIMENTO DEPENDE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 37, X, E 169, § 1º, DA CF/88. PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O
EDITAL
. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado em face da autoridade responsável pelo Sistema Penitenciário do Estado do Pará, a quem foi imputado suposto ato coator relacionado ao
Concurso
Público C-122/2007, cujo
edital
teria sido descumprido após a nomeaçãodas impetrantes, especificamente quanto ao pagamento do vencimento-base, que estaria em valor inferior ao previsto no instrumento convocatório.

2. As impetrantes pediram a concessão de segurança para que fosse reconhecido e implementado o direito ao vencimento-base maior, previsto no
edital
, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do
writ
.

3. Em razão da transformação da SUSIPE em Secretaria de Estado, por meio da Lei Estadual nº. 8.937/2019, resta prejudicada a preliminar de
ilegitimidade passiva daquela autarquia, a qual deixou de existir. Tal matéria tinha sido arguida nas informações anteriormente prestadas pelo Superintendente da entidade autárquica. Pela mesma razão, também restam prejudicadas as preliminares de necessidade de citação da SUSIPE e de incompetência do TJ/PA para julgar o feito, questões que tinham sido suscitadas pelo Estado do Pará.

4. Pela leitura da inicial, verifica-se claramente que a pretensão das impetrantes não consiste na cobrança de valores, mas sim no reconhecimento do alegado direito líquido e certo de receberem o vencimento-base indicado no
edital
do
Concurso
C-122, com efeitos retroativos apenas à data da impetração. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

5. Consta na inicial, de forma inequívoca, que as impetrantes assumiram
cargos
de provimento efetivo da SUSIPE e imputaram ao Superintendente daquela autarquia o suposto ato ilegal de determinar o pagamento do vencimento-base em valor inferior ao que constava no
edital
do
Concurso
C-122. Conclui-se, portanto, pela inexistência de qualquer dificuldade de compreensão que possa se enquadrar nas hipóteses de inépcia da inicial previstas no art. 295, parágrafo único, do CPC/73, diploma vigente à época da impetração do
writ
. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.

6. O ato coator descrito pelas impetrantes corresponderia, em tese, a uma redução de vencimento, caracterizando uma relação de trato sucessivo, pois a alegada lesão a direito se renovaria mês a mês, juntamente com o respectivo prazo decadencial. Precedentes do STJ. Arguição de decadência rejeitada.

7. A partir do confronto entre o
edital
do
concurso
e as leis estaduais citadas na fundamentação, é possível concluir que houve um equívoco na elaboração do instrumento convocatório,
especificamente no que se refere à indicação do vencimento-base referente aos
cargos
de Psicóloga e de Enfermeira.

8. Havendo confronto entre uma lei em sentido estrito e um
edital
, a primeira deve prevalecer, sobretudo quando se trata de remuneração de servidores. O art. 37, X, da CF, estabelece que a remuneração de servidores só pode ser fixada ou alterada por lei específica, com observância da correta inciativa de lei em cada caso. Além disso, o aumento da remuneração de servidores exige autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, bem como prévia e suficiente dotação orçamentária, nos termos do art. 169, § 1º, da CF/88. Nenhum aumento de remuneração pode ser concedido com base em disposição de
edital
de
concurso
, pois o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não se sobrepõe ao princípio da reserva legal.

9. Segurança denegada, nos termos da fundamentação.

(4735188, 4735188, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-03-09,
Publicado
em 2021-03-18).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO, RETIFICAÇÃO E COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PREVISÃO NOEDITALDE REMUNERAÇÃO BASE ACIMA DA PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE AUMENTO DA REMUNERAÇÃO BASE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Em que pese oeditaldoconcursoprever vencimento-base em valor superior ao efetivamente previsto em lei,
no

pode
a quantia maior prevalecer, sob pena de ofensa à princípios constitucionais, se outro é o importe estipulado na legislação regedora da matéria. 2. No caso, trata-se de erro material
noedital, pois o vencimento-base apontado é superior ao previsto na Lei Estadual que fixou os valores dos vencimentos dos servidores da SUSIPE. 3. Portanto, apesar doeditalvincular a Administração Pública, isso
no
significa que possa ser deferido reajuste ou reviso de vencimentos por meio deedital, pois nesse caso haveria violação ao artigo 37, X, da CF/88. 4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido à
unanimidade.(
3613729, 3613729, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-31,
Publicado
em 2020-09-18
) .

Assim, verifica-se que o aumento de remuneração (vencimento-base) não pode ser concedido
a
apelante apenas com base em disposição

edital
ícia, visto que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode se sobrepor ao princípio da reserva legal.

Desse modo, indevido, também, o pedido de dano moral da autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
ao recurso de apelação interposto, nos termos da fundamentação lançada.

Ante a sucumbência recursal,
majoro os honorários os honorários fixados em sentença para 12% (doze por cento), ficando a cobrança suspensa por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam
advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/09/2025